Tribunal: TJBA
Processo: 8020413-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020413-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de modificação do sistema de amortização da Tabela Price para o método SAC ou Gauss, bem como de exclusão da capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da Tabela Price como sistema de amortização configura onerosidade excessiva e prática de anatocismo; e (ii) saber se a capitalização de juros é válida no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de taxas de juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não traduz abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

4. Nos contratos firmados após 31/03/2000 é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada clara e expressamente, observando-se a Súmula 541 do STJ.

5. A utilização da Tabela Price é legal e coerente quando há cobrança de juros capitalizados, inexistindo parâmetro legal que autorize sua substituição pelo método SAC ou Gauss.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV; CPC, art. 1.012,
caput
; Lei nº 6.015/1973, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, Recursos Repetitivos; STJ, REsp 973.827/RS, Recursos Repetitivos; Súmula 541/STJ; Súmula 596/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020413-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MOISES NASCIMENTO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08